Tribunal: TJMT
Processo: 0006502-12.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006502-12.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROXICO & CIA LTDA - CNPJ: 01.688.566/0001-10 (AGRAVADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), FRANCIELE NOGUEIRA CLAUDINO - CPF: 039.336.591-32 (AGRAVADO), EDINA CLAUDINO DA SILVA BESSA - CPF: 468.843.001-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20%. ART. 85, § 3º, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação em honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento), sob alegação de ausência de fundamentação específica e desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de fundamentação específica para fixação dos honorários acima do mínimo legal quando vencida a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, e se houve desproporcionalidade na fixação do percentual.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os percentuais de 10% a 20%, conforme os critérios objetivos fixados pela lei, como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação.

4. No caso, o valor da causa é inferior a 200 salários mínimos, estando a fixação de honorários em 20% em conformidade com os critérios objetivos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Ademais, houve atuação da defesa mediante apresentação de exceção de pré-executividade, o que justifica a sucumbência imposta à Fazenda Pública.

5. Não foram apresentados novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se revela adequada sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"Os honorários sucumbenciais fixados no percentual de 20%, quando observados os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, são válidos e proporcionais, não configurando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019; TJMT, N.U. 1026091-26.2020.8.11.0003 e N.U. 1007604-11.2020.8.11.0002.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento

ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 250770199):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogerio Barros, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0006502-12.2013.8.11.0003, ajuizada em desfavor de AGROXICO & CIA LTDA e dos corresponsáveis,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID. 170689913):

“
VISTO.

AGROXICO & CIA LTDA ME ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que a cobrança do crédito tributário é ilegal e inconstitucional.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO requereu a desistência da execução, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF.

É o relatório.

Decido.

A Fazenda Pública Estadual busca a cobrança da CDA que possui, dentre outras irregularidades, a seguinte infração: FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

A Fazenda Pública Estadual reconheceu a procedência do pedido do executado, tanto é que promoveu o cancelamento da CDA.

Assim, havendo o reconhecimento do pedido, por ato inequívoco na admissão de que a pretensão da parte autora é fundada, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, lecionam os notáveis processualistas NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“Reconhecimento jurídico do pedido. Ato privativo do réu, que tem como consequência natural o julgamento de procedência do pedido do autor (CPC 269 II), se presentes os requisitos de validade e eficácia do reconhecimento”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. PRECEDENTES
. Havendo o deferimento administrativo do pedido no curso da ação, configura-se o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do
artigo 487, III, a, do CPC
.
Impõe-se, portanto, a procedência da pretensão. O reconhecimento jurídico do pedido não acarreta a perda superveniente do objeto ou a ausência de interesse de agir, na medida em que o direito subjetivo do impetrante só foi atendido mediante a propositura da ação. (TRF 4ª R.; RN 5059435-89.2015.404.7000; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 31/08/2016; DEJF 05/09/2016).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

O Código de Processo Civil prevê em seus artigos 82, §2º e art. 85, que a parte vencida arcará com as despesas eventualmente antecipadas pelo vencedor, estabelecendo ainda que será o vencido condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A condenação no ônus de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual se entende que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida por si.

No caso dos autos, o excipiente teve que contratar advogado para se defender de uma exceção proposta irregularmente pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, é indubitável que o exequente deve arcar com o ônus de sucumbência decorrente da impropriedade do manejo do feito executivo.

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado por AGROXICO & CIA LTDA ME
e julgo extinta esta execução fiscal
.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido com essa decisão (R$ 54.341,77), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela metade, pelo fato do ESTADO DE MATO GROSSO ter reconhecido a procedência do pedido, nos moldes do artigo 90, §4ºdo CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o réu.

P.R.I. Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 27 de janeiro de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa sentença, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 229195655), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 170689916):

“
VISTO.

O ESTADO DE MATO GROSSO
opõe embargos de declaração quanto à sentença que extinguiu a execução fiscal, afirmando que os honorários advocatícios deverão ser divididos pela quantidade de devedores constantes na CDA.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na sentença ou decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração ofertados.

Intime-se. Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 18 de maio de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a condenação em honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) não observou o padrão de fundamentação exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta que, na hipótese de arbitramento de honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo legal, o magistrado deve fundamentar de maneira específica os motivos que justificaram essa majoração, com a devida explicitação dos critérios adotados para o convencimento.

Além disso, tratando-se de demanda em que o ente estadual figura como parte no polo passivo, é necessária a observância do disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença e determinando, consequentemente, reduzindo os honorários para o percentual mínimo (10%), sem prejuízo da aplicação sucessiva do art. 90, §4º, do CPC.

(...)”.

A parte apelada, intimida, deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 229195672).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogerio Barros, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0006502-12.2013.8.11.0003, ajuizada em desfavor de AGROXICO & CIA LTDA e dos corresponsáveis,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil (ID. 170689913).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 25.07.2020, com a presente ação, em face das ora apeladas, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.° 20127732, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 24.322,35 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, as partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade alegando, em suma, a nulidade absoluta dos créditos tributários constituídos por meio da referida certidão de dívida ativa, sob o argumento de que o lançamento de ICMS antecipado, instituído por decreto, contraria os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.

Instada a manifestar-se, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da presente demanda, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, sem a imposição de ônus para as partes.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 229195652), contra a qual a parte promovida opôs embargos de declaração, rejeitados:

“
Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração ofertados
”. (ID. 229195666).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

No caso em apreço
,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, motivo pelo qual os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), conforme disposto no artigo 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando que o ente público reconheceu administrativamente a insubsistência do título executivo e, posteriormente, requereu a extinção do feito (ID. 229195650), contudo, somente após a parte executada ter apresentado exceção de pré-executividade, impõe-se que suporte o ônus da sucumbência.

Desse modo, devem ser mantidos os honorários fixados pelo magistrado de primeiro grau em 20% (vinte por cento), reduzidos pela metade, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, e no art. 90, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, constata-se que a sentença, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresenta relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida exposição dos motivos pelos quais o magistrado concluiu pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), estando devidamente fundamentada, não havendo que se falar em insuficiência de fundamentação.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões, a parte agravante insiste que a condenação em honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento), não observou o padrão de fundamentação exigido para as decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, na hipótese de arbitramento de honorários advocatícios em percentual superior ao mínimo legal, o magistrado deve fundamentar, de maneira específica, os motivos que justificaram a referida majoração, com a devida explicitação dos critérios adotados para o seu convencimento.

Além disso, assevera que, tratando-se de demanda em que o ente estadual figura no polo passivo, deve ser observada a regra do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que o percentual arbitrado resulta em condenação ao pagamento de honorários de modo desproporcional e em valor elevado, o que, não obstante o zelo do profissional atuante no feito, revela-se manifestamente incompatível com o trabalho desempenhado nos autos.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do apelo interposto.

(...)”.

As partes agravadas, intimadas, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(ID. 260000683).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento

ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 250770199).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

No caso em apreço
,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, motivo pelo qual os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), conforme disposto no artigo 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando que o ente público reconheceu administrativamente a insubsistência do título executivo e, posteriormente, requereu a extinção do feito (ID. 229195650), contudo, somente após a parte executada ter apresentado exceção de pré-executividade, impõe-se que suporte o ônus da sucumbência.

Nesse contexto, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeiro grau em 20% (vinte por cento), reduzidos pela metade, em conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 85, §§ 2.º e 3.º, e 90, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Ademais, constata-se que a sentença, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresenta relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida exposição dos motivos pelos quais o magistrado concluiu pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento), estando devidamente fundamentada, não havendo que se falar em insuficiência de fundamentação.

Assim, inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento consolidado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA
– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026091-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1007604-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025